Tribunal: CARF
Processo: 10480.727015/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.727015/2011-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.625 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
SER EDUCACIONAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
DIRF x DCTF DÉBITO NÃO DECLARADO EM DCTF. DÉBITO
DECLARADO EM DCOMP. LANÇAMENTO IMPROCEDENTE.
Não procede a autuação quando o contribuinte comprova ter transmitido
espontaneamente a declaração do respectivo débito em DCOMP em razão da
natureza de confissão de dívida dessa declaração, conforme art. 74, § 6o, da Lei
no 9.430, de 1996.
IRRF NÃO DECLARADO EM DCTF. PAGAMENTOS ESPONTÂNEOS.
A falta de registro em DCTF do Imposto de Renda Retido na Fonte impõe
necessidade do lançamento para constituição do crédito tributário
correspondente, cujos pagamentos efetuados deverão ser utilizados na sua
amortização quando da fase de cobrança.
MULTA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO.
Exclui-se a multa de ofício incidente sobre os valores de IRRF exigidos, para
os quais houve o recolhimento espontâneo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para, i) reduzir o valor do IRRF relativo ao período de apuração
de dezembro de 2010 no montante de R$ 168.127,63, permanecendo a exigência do IRRF no
valor de R$ 20.841,64, sendo R$ 6.346,78 (código 0561), objeto da redução nesta decisão, R$
1.746,31 (código 0588) e R$ 12.748,55 (código 1708); ii) reduzir o valor da multa de ofício em
R$ 14.543,76, que equivale a 75% do valor do crédito tributário de R$ 19.391,68 (R$ 2.260,79 +
R$ 4.382,34 + R$ 12.748,55) cujo pagamento ocorreu antes do início do procedimento de
fiscalização.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.727015/2011-88
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.625 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727015/2011-88

Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iágaro Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). A Conselheira Bárbara Santos Guedes declarou-se impedida,
substituída no julgamento pelo Conselheiro Lucas Issa Halah (suplente convocado).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/Recife, que
julgou parcialmente procedente a impugnação contra Auto de Infração relativo ao Imposto sobre
a Renda Retido na Fonte (IRRF).
2.

O lançamento, relativo aos anos-calendário de 2008 a 2010, no valor total de R$
2.495.947,16, teve como motivação diferenças apuradas entre valores constantes na Declaração
do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e aqueles confessado na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) ou pagos via Documento de Arrecadação de Receitas
Federais (DARF), conforme consta no Auto de Infração (fls. 02/12), cuja ciência se deu em
22.08.2011 (fls. 33).
3.

Em impugnação (fls. 917/959), o sujeito passivo alegou que reconhece equívocos
no recolhimento do IRRF, razão pela qual procedeu o recolhimento de parcela do auto de
infração que entendeu devida; que parte dos valores não declarados em DCTF foram objeto de
compensação via Declaração de Compensação (DCOMP); que a autoridade lançadora não
considerou alguns DARF pagos e não informados em DCTF; que a multa no percentual de 75%
é confiscatória.
4.

A DRJ deu provimento parcial à impugnação (fls. 983/992) por entender que
autoridade fiscal, ao proceder o lançamento de valores pagos ou compensados, mas não
confessados em DCTF, agiu de acordo com a Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de 2007,
que dispensa apenas a exigência da multa de ofício, visto que o contribuinte não retificou a
DCTF para incluir débitos pagos, conforme normatizado pela IN RFB no 786, de 2007, art. 11, §
2o, III, e § 4o; em relação aos valores já pagos, a autoridade julgadora fez detalhada análise e
excluiu o valor de R$ 780.211,68 (do valor total lançado a título do código 0561, R$
1.208.391,91) a título de valores compensados em DCOMP e o valor de R$ 111.069,01 a título
de multa de ofício em razão do pagamento espontâneo do IRRF lançado (R$ 105.164,09, código
0561; R$ 419,01, código 0588; e R$ 5.485,91, código 1708). A decisão restou materializada com
o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Anocalendário: 2008, 2009, 2010
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.625 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727015/2011-88

FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRRF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta de recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte enseja o lançamento de
ofício com os devidos acréscimos legais.
DIRF x DCTF DÉBITO NÃO DECLARADO EM DCTF. DÉBITO DECLARADO
EM DCOMP. LANÇAMENTO IMPROCEDENTE.
Não procede a autuação quando o contribuinte comprova a declaração do respectivo
débito em DCOMP.
IRRF NÃO DECLARADO EM DCTF. PAGAMENTOS ESPONTÂNEOS.
A falta de registro em DCTF do Imposto de Renda Retido na Fonte impõe a necessidade
do lançamento, para constituição do crédito tributário correspondente, sem considerar os
pagamentos efetuados, os quais deverão ser utilizados na sua amortização quando da
fase de cobrança.
MULTA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO.
Exclui-se a multa de ofício incidente sobre os valores de IRRF exigidos, para os quais
houve o recolhimento espontâneo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Anocalendário: 2008, 2009, 2010
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.

5.

Em Recurso Voluntário (fls. 1.042/1.113), a Recorrente alega que a r. decisão não
excluiu do lançamento o valor de R$ 168.127,63, código 0561,compensado via DCOMP no
31247.69972.110111.1.3.02-9830, transmitida em 11.01.2011, e o valor de R$ 8.388,05,
DCOMP no 32193.41513.041010.1.7.02-0543, de 04.10.2011; que apesar de a r. decisão, em
razão de anteriores pagamentos tempestivos ter exonerado o valor de R$ 111.069,01 a título de
multa de ofício, conforme Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de 2007, não considerou
pagamentos, também efetuados de forma tempestiva, no valor total de R$ 15.925,91; que a multa
de 75% é inconstitucional; ao final, requer o provimento do Recurso para exonerar a exigência
relativa aos valores pagos ou compensados para o fim de declarar a improcedência parcial do
auto de infração e a redução da multa ao patamar de 30%.
6.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.625 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727015/2011-88

Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 02.07.2012,
aviso de recebimento (fls. 1.114), dessa forma, o Recurso Voluntário juntado aos autos em
30.07.2012, conforme carimbo aposto na primeira folha da peça recursal (fls. 1.042), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

Mérito
8.

O objeto do litígio versa sobre três pontos, a exclusão dos valores compensados e
das multa de ofício sobre os pagamentos efetuados de forma tempestiva, todos reconhecidamente
pela Recorrente como não declarados em DCTF, e o percentual da multa de ofício.

a) Valores compensados mediante DCOMP
9.

Conforme relatado, a r. decisão excluiu parte dos valores lançados que haviam
sido objeto de compensação, via DCOMP em razão da natureza de confissão de dívida dessa
declaração, conforme art. 74, § 6o, da Lei no 9.430, de 1996.
10.

Em grau recursal, alega o sujeito passivo que ainda persistem duas DCOMPs que
não foram consideradas pela decisão de primeira instância, no valor de R$ 168.127,63 (0561),
DCOMP no 31247.69972.110111.1.3.02-9830, transmitida em 11.01.2011, e R$ 8.388,05 (R$
173,19 e R$ 7.880,10 [1708] e R$ 334,76 [0588]), a DCOMP no 32193.41513.041010.1.7.02-
0543, de 04.10.2011, documentos 01 e 02.
11.

Para fins de identificação sobre a espontaneidade das DCOMPs apresentadas,
ressalte-se que o procedimento de fiscalização teve início em 15.06.2011 (fls. 37).
12.

De fato, a DCOMP no 31247.69972.110111.1.3.02-9830, transmitida em
11.01.2011, extinguiu sob condição resolutória o débito de IRRF (0561), relativo a dezembro de
2010, vencimento em 20.01.2011, no valor de R$ 168.127,63.
13.

Em dezembro de 2010, a título de IRRF (0561) foi lançado o valor de R$
174.474,41, logo, procede o argumento do sujeito passivo, devendo ser reduzida a exigência no
valor da DCOMP apresentada, permanecendo as exigências dos demais códigos do IRRF.
14.

Dessa forma, em relação ao período de apuração de dezembro de 2010, o valor da
exigência do IRRF deverá ser reduzido para R$ 20.841,64, sendo R$ 6.346,78 (código 0561),
objeto da redução nesta decisão, R$ 1.746,31 (código 0588) e R$ 12.748,55 (código 1708).
15.

Por outro lado, a DCOMP no 32193.41513.041010.1.7.02-0543, destinada a
compensar, entre outros, o valor de R$ 8.388,05, relativo aos débitos de R$ 173,19 e R$
7.880,10 (1708) de e R$ 334,76 (0588) de junho de 2010, apresentada conforme informado na
peça recursal em 04.10.2011 (o recibo de entrega desta DCOMP não foi juntado ao processo)
não se deu de forma espontânea.
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.625 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727015/2011-88

16.

A referida DCOMP foi apresentada após o início formal do procedimento de
fiscalização, 15.06.2011 (fls. 37), e após a ciência do lançamento em 22.08.2011 (fls. 33), logo,
os valores exigidos no lançamento de ofício, que remanesceram após a decisão de primeira
instância, seguem devidos, isto é: R$ 592,94 (0588) e R$ 7.545,81 (1708).

b) Valores pagos mediante DARF
17.

Preliminarmente, ressalte-se como absolutamente correta as razões da Solução de
Consulta Interna Cosit no 8, de 2007, utilizada como fundamento pela r. decisão para não
extinguir o valor do principal lançado, mas apenas a multa de ofício, nos casos de pagamento
efetuados sem a respectiva confissão do débito em DCTF.
18.

A SCI no 8, de 2007, possui a seguinte ementa:
ORIGEM : Coordenação-Geral de Fiscalização
ASSUNTO: Lançamento de ofício. Apuração de tributo devido com dedução de valor
relativo a indébito do contribuinte.
EMENTA: O indébito decorrente de pagamento de tributo a maior do que o informado
pelo contribuinte em DCTF, DIRPF ou declaração de ITR, não deverá ser considerado
para efeito de aproveitamento/utilização na apuração do tributo devido, devendo o
respectivo crédito tributário ser constituído de ofício em sua totalidade.
Comprovando o contribuinte, na impugnação, que já pagou o tributo lançado, a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento poderá exonera-lo da multa de ofício,
quando o pagamento houver sido tempestivo.
DISPOSITIVOS LEGAIS : Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005; Instrução Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006; Norma de
Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 6, de 30 de setembro de 1999.
19.

A razão é de caráter administrativo e controle do crédito tributário que, por não ter
sido objeto de confissão em DCTF, possibilitaria que o pagamento restasse disponível nos
sistemas de controle da RFB.
20.

Assim, quando a SCI no 8, de 2007, determina a manutenção do valor do tributo
lançado de ofício, permite a alocação do pagamento ao débito (tributo lançado). Por seu turno, ao
determinar a exclusão da multa de ofício do lançamento elimina qualquer ônus adicional ao
sujeito passivo que não apresentou DCTF.
21.

Diante dessa situação, busca a Recorrente excluir a parcela da multa de ofício
relativos a pagamentos, no valor total de R$ 15.925,91, que entende pagos via DARF e que não
foram reconhecidos na r. decisão. O valor discutido em grau de recurso se refere aos seguintes
valores:
Período de
Apuração
Código
Crédito Tributário
DARF
Folhas
Março 2008
0561
2.679,42
4.120,94
DARF não juntado
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.625 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727015/2011-88

Março 2008
0588
2.260,79
2.683,09
1.098
Março 2008
1708
3.521,72
4.860,66
DARF não juntado
Maio 2008
1708
4.382,34
24,06
1.091
Dezembro 2010
1708
12.748,55
12.875,24
1.088

22.

Assim, diante da comprovação adicional dos três pagamentos identificados
anteriormente, deve a multa remanescente após a decisão de primeira instância ser reduzia de
forma complementar no valor de R$ 14.543,76, que equivale a 75% do valor dos créditos
tributários de R$ 2.260,79, 4.382,34 e 12.748,55. Esses pagamentos, contudo, deverão ser
utilizados para amortizar o crédito no momento em que se der a cobrança.

c) Multa de ofício - constitucionalidade
23.

Com relação à multa de ofício em percentual de 75%, onde a Recorrente alega ser
inconstitucional e de que o Supremo Tribunal Federal tem decidido reiteradas vezes por reduzi-la
ao percentual de 30%, ressalte-se, primeiramente, que os julgados colacionados se referem a
multa em decorrência de mora, isto é pelo pagamento em atraso, que em âmbito federal é ainda
mais baixa (20%).
24.

No caso presente, a multa aplicada decorre de conduta objetiva, a saber: a falta ou
recolhimento do imposto. O lançamento foi efetuado com aplicação da multa básica de ofício,
isto é, em seu patamar mais baixo, tal como preceitua o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996.
25.

Sobre o aspecto da constitucionalidade da multa, ressalte-se que as leis têm
presunção de constitucionalidade até que o Supremo Tribunal Federal, que possui competência
para afastar ato normativo que ofenda a Carta Magna se pronuncie em sentido contrário.
26.

Não é por outra razão que foi editada a Súmula CARF no 2, com o seguinte teor:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Conclusão
23.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário para (i) reduzir o valor do IRRF relativo ao período de apuração de
dezembro de 2010 no valor de R$ 168.127,63, permanecendo a exigência do IRRF no valor de
R$ 20.841,64, sendo R$ 6.346,78 (código 0561), objeto da redução nesta decisão, R$ 1.746,31
(código 0588) e R$ 12.748,55 (código 1708); (ii) reduzir o valor de multa de ofício em R$
14.543,76, que equivale a 75% do valor dos créditos tributários de R$ 2.260,79, 4.382,34 e
12.748,55 cujo pagamento ocorreu antes do início do procedimento de fiscalização.

Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.625 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727015/2011-88

.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital